Tribunal: TJDFT
Processo: 0716563-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. DIVERSAS PUBLICAÇÕES. REJEIÇÃO PARCIAL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. PRÉVIA CIÊNCIA DOS FATOS OFENSIVOS. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO OFENSOR. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ANIMUS DIFFAMANDI. SUPOSTO CRIME DE INJÚRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CALÚNIA. DESCRIÇÃO GENÉRICA. INVIABILIDADE. DEMAIS FATOS. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. Rejeita-se a preliminar de intempestividade se o recurso foi interposto dentro do prazo de 5 dias, previsto no artigo 586, do Código de Processo Penal. A apresentação das razões fora do prazo legal constitui mera irregularidade, não impedindo o seu conhecimento. A deserção do recurso em ação penal privada não pode ser reconhecida na hipótese em que as custas foram recolhidas espontaneamente pela parte recorrente quando da apresentação das respectivas razões. O dies a quo para a contagem do prazo decadencial relativo à propositura de queixa-crime é a data em que o querelante alega ter tido ciência dos fatos, cabendo ao ofensor apresentar prova em contrário. Ausente efetiva comprovação em sentido diverso, é inviável falar em decadência se não transcorreu o prazo de 6 meses entre a data em que o querelante tomou conhecimento dos fatos delituosos e a apresentação da queixa-crime. Havendo, em princípio, o crime de injúria no que tange a um dos fatos apontados, deve a queixa-crime ser recebida nessa parte, postergado o juízo de certeza para o momento do mérito da causa. Mantém-se a decisão na parte que indeferiu o processamento da queixa-crime em relação ao crime de calúnia, considerando que, além de inexistir indicação do destinatário da mensagem, a imputação retratada afigura-se genérica. Não evidenciados elementos capazes de demonstrar indícios mínimos de materialidade do crime de injúria no tocante aos demais fatos invocados, deve ser preservada a decisão que rejeitou a queixa-crime nesse ponto.